Tribunal: TCU
Processo: 027.922/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 596/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU em: 1. Processo TC- Processo 027.922/2011-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Alecsandro Monteiro Kramer (XXX.663.974-XX); Alessandro da Cunha Diniz (XXX.414.434-XX); Alexandre Jose Alves (XXX.768.694-XX); Antonio Eustaquio Resende Travassos (XXX.676.654-XX); Antônio Borba Guimarães (XXX.163.354-XX); Antônio José Creão Duarte (XXX.776.602-XX); Ariosvaldo da Silva Diniz (XXX.410.478-XX); Chateaubriand Pinto Bandeira Junior (XXX.423.804-XX); Clivaldo Silva de Araújo (XXX.778.484-XX); Djail Santos (XXX.373.109-XX); Eduardo Ramalho Rabenhorst (XXX.404.304-XX); Emidio Vasconcelos Leitao da Cunha (XXX.104.794-XX); Fabio Firmino Machado (XXX.757.914-XX); Geraldo Alexandre de Oliveira Gomes (XXX.851.424-XX); Guilherme de Albuquerque Cavalcanti (XXX.113.514-XX); Isac Almeida de Medeiros (XXX.664.414-XX); Jose Ivanildo de Vasconcelos (XXX.532.814-XX); Jose Marcelino Oliveira Cavalheiro (XXX.572.074-XX); Jose Roberto Soares do Nascimento (XXX.053.654-XX); José de Arimatéa Menezes Lucena (XXX.370.344-XX); João Batista da Silva (XXX.112.514-XX); João Flavio Paiva (XXX.846.064-XX); Marcelo de Figueiredo Lopes (XXX.515.907-XX); Marco Antonio de Vivo Barros (XXX.524.884-XX); Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX); Maria Aparecida Ramos de Meneses (XXX.881.524-XX); Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa (XXX.214.974-XX); Maria Yara Campos Matos (XXX.527.654-XX); Newton Cesar Viana Costa (XXX.826.603-XX); Otávio Machado Lopes de Mendonça (XXX.462.344-XX); Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.552.444-XX); Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante (XXX.874.324-XX); Rômulo Soares Polari (XXX.406.424-XX); Silvana Teresa Lacerda Jales (XXX.396.007-XX); Sonia Suely Araujo Pessoa (XXX.107.294-XX); Tereza Helena Tavares Mauricio (XXX.077.304-XX); Terezinha Domiciano Dantas Martins (XXX.924.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Miguel Moura Lins Silva (13.682/OAB-PB) e outros, representando João Batista da Silva; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Rômulo Soares Polari; Fenelon Medeiros Filho (1.632/OAB-PB) e outros, representando João Flavio Paiva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. expedir quitação da multa cominada aos Srs. João Batista da Silva (CPF XXX.112.514-XX) e João Flávio Paiva (CPF XXX.846.064-XX) por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1659/2015-TCU-Plenário , ajustado pelo Acórdão 2588/2018-TCU-Plenário ; 1.7.2. reconhecer a existência de crédito perante a fazenda pública em favor do Sr. João Flávio Paiva (CPF XXX.846.064-XX), em razão do recolhimento a maior do débito aplicado por meio dos Acórdão 1659/2015-TCU-Plenário e 2588/2018 - Plenário, conforme documentado nos autos; e em 1.7.3. determinar ao Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc/Secef) a adoção dos procedimentos previstos na Portaria Conjunta - Segecex/Segedam no 1, de 28/5/2014, com vistas à restituição dos valores recolhidos a maior pelo responsável.